Tribunal: STF
Processo: ARE 1305555
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional quanto à procedência do pedido de extensão de vantagens de norma coletiva aos aprendizes. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 97 da Constituição Federal. Discorrendo sobre o artigo 428, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, sustenta contrariar o princípio da reserva de Plenário o reconhecimento de direitos aos aprendizes além do salário-mínimo hora. 
    2. De início, quanto à evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto. 
    No mais, colho o seguinte trecho da decisão recorrida:
    No tocante às diferenças salariais, o TST já decidiu que o disposto no artigo 26 do Decreto nº 5.598, de 1º.12.2005, é claro ao determinar a extensão das cláusulas sociais ajustadas em acordos ou convenções coletivas aos aprendizes, quando expressamente previstas e desde que não excluam ou reduzam direitos tutelares aplicáveis ao aprendiz. No caso em apreço, a controvérsia diz respeito à observância do piso normativo fixados nos Instrumentos Coletivos de Trabalho em relação aos aprendizes. 
    Assim sendo, existindo norma coletiva estipulando condição mais favorável, e por força do princípio constitucional da isonomia, não é permitido a empresa excluir os trabalhadores por ela contratados na condição de aprendizes das normas coletivas firmadas aos seus empregados. 
    Somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator